Tribunal: TJBA
Processo: 0300179-14.2016.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0300179-14.2016.8.05.0088 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI Advogado(s): GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO APELADO: VANILDA NOGUEIRA DE CARVALHO PAUDARCO Advogado(s):PABLO FILIPE NEVES PRADO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS À EXECUÇÃO AJUIZADOS SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Guanambi contra sentença que julgou extinto, sem resolução de mérito, o processo de embargos à execução, ao fundamento de inadequação da via eleita, por entender aplicável, no caso, a sistemática do cumprimento de sentença prevista no CPC/2015. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a via processual eleita pela Fazenda Pública – embargos à execução – era adequada, considerando que o ajuizamento ocorreu antes da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil (CPC/2015). III. RAZÕES DE DECIDIR O ajuizamento dos embargos à execução em 02 de março de 2016 ocorreu sob a vigência do CPC/1973, cuja sistemática, no tocante à Fazenda Pública, mantinha o rito previsto no art. 730 para execuções por quantia certa, o qual exigia a citação do ente público para oposição de embargos. A aplicação do regime do cumprimento de sentença, introduzido pela Lei nº 11.232/2005, não alcançava as execuções contra a Fazenda Pública, que continuavam regidas por rito próprio, conforme jurisprudência pacífica do STJ e de Tribunais Regionais Federais. A sentença recorrida incorreu em error in judicando ao aplicar retroativamente o CPC/2015, desconsiderando a vigência do CPC/1973 à época do ajuizamento da ação e o regime jurídico especial aplicável à Fazenda Pública. A jurisprudência consolidada reconhece que, até 17 de março de 2016, o meio processual adequado para defesa da Fazenda Pública em execução por quantia certa era, sim, a propositura de embargos à execução em ação autônoma, nos moldes do art. 730 do CPC/1973. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A Fazenda Pública pode opor embargos à execução por quantia certa, em ação autônoma, sob a vigência do CPC/1973, até a entrada em vigor do CPC/2015, nos termos do art. 730 do CPC/1973. A sistemática do cumprimento de sentença, prevista na Lei nº 11.232/2005, não se aplica às execuções contra a Fazenda Pública iniciadas antes do CPC/2015. É inválida a extinção do processo de embargos à execução por inadequação da via eleita quando a ação é proposta sob regime legal vigente que a admite. Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 730; CPC/2015, art. 1.045. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.533.227/RJ, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, j. 16.08.2016, DJe 23.08.2016; TJ-CE, APL 0189768-46.2013.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Martonio Pontes Vasconcelos, 4ª Câmara Cível, j. 29.07.2015; TRF-1, AC 0000217-19.2007.4.01.3400, Rel. Des. Federal Francisco Neves da Cunha, Segunda Turma, j. 06.04.2016, e-DJF1 26.04.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0300179-14.2016.8.05.0088, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE GUANAMBI e como apelada VANILDA NOGUEIRA DE CARVALHO PAUDARCO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora